Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-20.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Locação. Demanda de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Razões recursais que não tratam concretamente dos fundamentos da r. sentença, não trazendo crítica analítica aos termos da decisão impugnada, em ofensa à regra da dialeticidade. Inépcia recursal caracterizada. Apelo não conhecido.